Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-69.2025.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019376-69.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOSEPH IBRAHIM KHARGY - CPF: 655.674.201-53 (APELANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Restituição de veículo apreendido. Dúvida sobre a propriedade e licitude do negócio jurídico. Ação penal em curso. Decisão exauriente reservada ao juíz natural da causa após instrução probatória. Bem que interesse ao processo. Pertinência do pedido subsidiário de depósito para evitar a depreciação do automóvel. Recurso provido parcialmente
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá que manteve a apreensão judicial de veículo apreendido em ação penal por organização criminosa, visando a restituição ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário.

II.
Questão em discussão

Terceiro de boa-fé; legítimo proprietário do automóvel e origem lícita do bem.

III.
Razões de decidir

1. A existência de imagem do filho do apelante, denunciado por organização criminosa, recebendo o veículo novo em concessionária, somado as mensagens enviadas via aplicativo
whattsapp
sobre a compra do bem e montagem de equipamento de sonorização, bem como sobre utilização da conta bancária de familiares ensejam dúvidas sobre a propriedade do carro e de sua origem lícita, afigurando-se impertinente a restituição antes da conclusão da ação penal, reservando-se ao Juiz natural da causa, após a instrução probatória, a análise exauriente sobre essas matérias.

2. R
econhece-se o interesse processual sobre o automóvel, sobretudo porque,
se comprovado que
foi obtido como produto do crime ou constitua proveito auferido pelo agente com a prática criminosa, estará sujeito ao perdimento.

3. A nomeação do apelante como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para nomear o apelante como fiel depositário do automóvel.

Tese de julgamento:

1. A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (CPP, art. 119 e art. 120,
caput
;
STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5);
desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses de perdimento.

2. A dúvida sobre a propriedade do bem ou sua origem lícita, bem como o interesse processual de manter a sua apreensão justificam o indeferimento do pedido de restituição até o julgamento da ação penal.

3. A nomeação do apelante como fiel depositário do automóvel, até decisão do Juízo singular sobre a restituição definitiva ou perdimento, afigura-se razoável e proporcional para evitar
a depreciação do bem
, notadamente porque o depositário possui obrigação de guarda, conservação, cuidado e diligência.

Dispositivos citados:
CPP, arts. 118, 119, 120 e 240; CP, art. 91, II; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudências citadas
: STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021;
AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019
;
AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021; AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022; RMS 59.730/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 6.5.2019;
TJMT, AP 0039123-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –13.12.2018; MS 1027437-79.2024.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Relator Des Luiz Ferreira da Silva – 11.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1019376-69.2025.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

JOSEPH IBRAHIM KHARGY

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSEPH IBRAHIM KHARGY contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [no 1012634-28.2025.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Toyota Corolla Altis, cor prata, ano 2024, Renavam
01408146492, Chassi 9BRB33BE5R2214390, placa SPR 5E08, objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de organização criminosa – art. 2o da Lei no 12.850/2013 –
(ID 333062448; ID 333062449).

O apelante sustenta ser terceiro de boa-fé; legítimo proprietário e o automóvel tem origem lícita.

Requer o provimento para a restituição do veículo. Subsidiariamente, seja nomeado fiel depositário (ID 333081350).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 333081353).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Incidente de restituição de coisa apreendida – Pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a nomeação do apelante como depositário fiel. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja determinada a restituição do veículo Toyota Corolla, cor prata, placa SPR5E08, sob o argumento de que é legítimo proprietário do bem e de que sua origem lícita foi devidamente comprovada. Subsidiariamente, postula a nomeação do apelante como depositário fiel. – Inadmissibilidade – A apelação criminal, como regra, possui apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo admitido apenas em hipóteses específicas previstas em lei, não configuradas no caso concreto (art. 597 do CPP). A restituição de bens apreendidos exige demonstração inequívoca da propriedade lícita, da ausência de interesse para o processo e de não utilização como instrumento ou proveito da infração penal (arts. 118, 119 e 120 do CPP). Existindo indícios de que o veículo apreendido possa constituir proveito ou instrumento de crimes investigados, e havendo dúvida quanto à origem lícita e à real titularidade do bem, é inviável a restituição antes do trânsito em julgado da ação penal. – Pedido subsidiário de nomeação do apelante como depositário fiel igualmente indeferido, ante a ausência de comprovação da licitude da aquisição e risco à efetividade da persecução penal. – O parecer é pelo desprovimento do recurso interposto, para manter incólume a decisão hostilizada.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 343135874)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Em 30.6.2025, o delegado de Polícia [Rodrigo Azem Buchdid] Titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado – DRACO representou pelo sequestro do
Toyota Corolla Altis, cor prata, ano 2024, Renavam
01408146492, Chassi 9BRB33BE5R2214390, placa SPR 5E08
,
o qual havia sido adquirido em nome do apelante [
JOSEPH IBRAHIM KHARGY], mas estaria sendo utilizado por seu filho [Joseph Ibrahim Khargy Junior], o qual era investigado, à época, por
organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
(
PJE 1o grau no 1012634-28.2025.8.11.0042 – ID 199226699)
.

Em 13.8.2025
, após manifestação favorável do órgão ministerial
(
PJE 1o grau no 1012634-28.2025.8.11.0042 – ID 202918088)
, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 da Capital – Juízo das Garantias – proferiu a seguinte decisão:

“Do investigado Joseph Ibrahim Khargy Junior (‘Tega’).

Em relação ao investigado Joseph Ibrahim Khargy Junior (‘Tega’), as investigações revelam indícios concretos e contemporâneos de que ele exerceria função de liderança operacional no núcleo carioca do Comando Vermelho, ostentando vínculos diretos com criminosos de alta hierarquia, como ‘Rogério 157’ e ‘Johnny Bravo’, tendo se evadido para o Rio de Janeiro após a deflagração da Operação ‘Apito Final’. [...]

Com efeito, [...] ele utiliza o perfil ‘tega_rc57’ na rede social Instagram, sendo o número vinculado à conta cadastrado em seu nome, conforme resposta da empresa de telefonia ao Ofício no 2024.5.197399. O sufixo ‘rc57’ faz referência direta à facção (‘Rocinha 157’), associação confirmada pelo próprio Joseph em áudio encaminhado de sua conta. [...]

Além disso, constatou-se que ele se vale das contas bancárias de sua mãe, Eva Wilma de Almeida Khargy, e de sua irmã, Aline de Almeida Khargy, para movimentar valores relacionados à organização criminosa, fato por ele mesmo declarado em dois áudios localizados nos autos. [...]

Também foi apurado que Joseph adquiriu um veículo Toyota Corolla Altis, com entrada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), registrado formalmente em nome de seu pai, mas encontrado sob sua posse, sem que possua qualquer vínculo empregatício que justifique tal aquisição. [...]

Paralelamente, há provas de que ‘Tega’ estruturou (‘ritmou’) áreas estratégicas de Cuiabá para a venda de drogas e arrecadação de valores ilícitos, além de fornecer abrigo e suporte logístico a foragidos oriundos de Mato Grosso, inclusive com transporte e proteção em território dominado pela facção, na Rocinha. [...]

[...]

As investigações demonstram que ‘Tega’ exerce papel de liderança operacional no núcleo do Comando Vermelho estabelecido na Comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, ostentando vínculo direto com lideranças de alta hierarquia, como ‘Rogério 157’ e ‘Johnny Bravo’. Não se trata, portanto, de um integrante periférico ou eventual, mas sim de indivíduo estratégico que articula, coordena e mantém ativa a rede de tráfico de drogas e armas entre Mato Grosso e o Rio de Janeiro.

Tal conclusão também é possível de ser obtida através do áudio n.o 564, em que ‘Tega’ disponibiliza sua residência na Comunidade da Rocinha, Rio de Janeiro/RJ para terceiro não identificado, para o ‘caso de necessidade’, o que demonstra, ao menos em sede perfuntória, a possibilidade de o investigado estar acobertando outros integrantes da ORCRIM do Estado de Mato Grosso eventualmente foragidos. [...]

Desta feita, a sua conduta revela habitualidade e profissionalismo no crime, com a confissão, em áudios interceptados, de que ‘ritmou’ áreas estratégicas de Cuiabá para estruturar pontos de venda e arrecadação de valores ilícitos, além de fornecer abrigo e suporte logístico a foragidos provenientes deste Estado, assegurando-lhes proteção em território controlado pela facção.

Some-se a isso o fato de que utiliza perfil nas redes sociais (‘tega_rc57’), claramente associado à facção (‘Rocinha 157’), movimenta valores por meio de contas bancárias de familiares — prática típica de ocultação e dissimulação de bens — e mantém posse de veículo de alto valor (Toyota Corolla Altis) sem qualquer renda lícita compatível, denotando forte poder econômico derivado da atividade criminosa.

[...]

Considerando que os fatos investigados envolvem estrutura complexa e ramificada, com divisão de tarefas e possível utilização de artifícios para ocultação de bens e comunicações, a busca e apreensão é indispensável para romper barreiras à produção probatória, assegurar a preservação e integridade dos elementos de convicção e evitar sua destruição ou ocultação.

Nessa esteira, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento das medidas cautelares perseguidas, consistentes em fundadas razões, visando apurar o crime organização criminosa.

[...]

O artigo 240, § 1o, “d”, “e”, “h”, do Código de Processo Penal autoriza a medida, quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no arcabouço probante apresentado, para apreender possíveis instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Além disso, reza o § 2o do referido artigo que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados nas alíneas “b” a “f” e “h” do § 1o.

No caso concreto, a medida se faz necessária para obtenção de dispositivos eletrônicos (celulares, notebooks e HDs e apreensão de documentos e comprovantes bancários que auxiliem na identificação de outros coautores.

Do mesmo modo, a busca e apreensão domiciliar revela-se proporcional e necessária, uma vez que as provas a serem coletadas são essenciais para o deslinde da investigação e não podem ser obtidas por outros meios menos gravosos. Outrossim, a medida se limita aos locais estritamente necessários à elucidação dos fatos, evitando abusos e resguardando direitos fundamentais e, por último, a atuação da organização criminosa persiste, com novos contatos e ameaças à vítima, indicando a atualidade do risco e a necessidade de interrupção da atividade ilícita.

Consta nos autos a identificação suficiente dos supostos criminosos e o local onde será necessária a diligência de acordo com a previsão legal disposta no Artigo 243, do Código de Processo Penal, tendo a autoridade policial descrito a fundada suspeita da prática de extorsão e organização criminosa pelos alvos e possível armazenamento de instrumentos e produtos do crime nas residências representadas.

Assim, considerando as fundadas razões trazidas à baila investigativa pela douta Autoridade Policial, a busca e apreensão domiciliar nos locais indicados pela Autoridade Policial deve ser deferida.

[...]

Ante o exposto, DEFIRO a expedição de mandado de busca e apreensão de caráter itinerante a ser cumprido nos endereços dos representados abaixo informados ou onde quer que eles se encontrem.

[...]

O sequestro e bloqueio de bens e valores constituem medidas cautelares patrimoniais que têm por objetivo assegurar a reparação dos danos causados pela infração penal e impedir a frustração de eventual ressarcimento ao erário, além de garantir que os investigados não disponham dos valores e bens obtidos por meio ilícito.

No presente caso, o sequestro de bens mostra-se salutar para assegurar a efetividade da persecução penal e eventual reparação dos danos causados, prevenindo a dilapidação ou ocultação de patrimônio de origem ilícita. Os elementos colhidos nas investigações indicam que os investigados possuem bens e valores desproporcionais à renda declarada, havendo fortes indícios de que tais ativos sejam provenientes da prática de crimes relacionados à organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Além disso,
há provas robustas de que o investigado ‘Tega’ adquiriu veículo de luxo e o registrou em nome de seu genitor
, estratégia amplamente utilizada em esquemas de ocultação patrimonial, visando dificultar o rastreamento de bens e impedir eventual confisco judicial.

[...]

O investigado ‘Tega’, por seu turno, admitiu em áudio capturado pela Autoridade Policial – transcrito alhures – que se utiliza das contas bancárias da mãe e da irmã para a movimentação de valores provenientes da atuação da ORCRIM, visto que a sua conta bancária se encontraria bloqueada.

Portanto, a ausência de uma fonte legítima para tais valores e a reincidência desse comportamento financeiro pelos investigados evidenciam o risco concreto de dilapidação patrimonial, tornando imprescindível o imediato bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens móveis e imóveis.

Diante desse contexto, a imposição de medidas patrimoniais não se limita à preservação de ativos para futura reparação dos danos causados à coletividade, mas também impede que os investigados sigam utilizando esses recursos ilícitos para a perpetuação das atividades criminosas, desarticulando financeiramente a organização e retirando sua principal fonte de sustentação.

[...]

3 DISPOSITIVO

[...]

3.2) DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, PESSOAL e VEICULAR, de caráter itinerante nos termos do artigo 240, § 1o, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e § 2o, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o absoluto sigilo necessário para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

A busca e apreensão deverá ser realizada em consonância com o estatuído nos artigos 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 do Código de Processo Penal:

LOCAL
todos na forma
DOMICILIAR e PESSOAL
:

01 – JOSEPH IBRAHIM KHARGI JÚNIOR, vulgo ‘Tega’ – CPF 07228359143 [...] Rua K, Quadra 17, no 135, Condomínio Solar da Chapada – Cuiabá e Comunidade da Rocinha – Rio de Janeiro

[...]

EXTENSÃO:
a busca e apreensão será extensiva aos veículos automotores e/ou similares que estejam na posse do suspeito indicado no relatório de investigação e no LOCAL definido para a realização da diligência;

[...]

3.13) Quanto aos veículos pertencentes aos investigados, DEFIRO a restrição judicial decorrente da decretação do sequestro no Sistema RENAJUD, com a consequente apreensão caso venham a ser localizado, mediante inserção da restrição de circulação, a fim de que possam ser apreendidos nas mãos de quem quer que se encontrem, em data a ser previamente informada pela Autoridade Policial:

Corolla, Altis 2.0, cor prata, Placa SPR5E08 – JOSEPH IBRAHIM.”

(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito –
PJE 1o grau no 1012634-28.2025.8.11.0042 –
ID 204161796).

Em 6.10.2025, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO – ofereceu denúncia contra
Joseph Ibrahim Khargy Junior
[filho do apelante] por organização criminosa – art. 2o, da Lei no 12.852/2013 – (João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – PJE 1o grau no 1018277-64.2025.8.11.0042 – ID 210521199).

Em 3.11.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“
Cuida-se de incidente de restituição de coisas apreendidas formulado por
JOSEPH IBRAHIM KHARGY
, alegadamente proprietário do veículo COROLLA PRATA, PLACA SPR 5E08.

Salienta o requerente, em síntese, que é legítimo proprietário do veículo e o adquiriu licitamente mediante contrato de alienação fiduciária com o Banco Toyota.

[...]

Instado, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao deferimento do pleito (ID 210665853).

[...]

tem-se como requisitos para o deferimento da restituição: a) não ser coisa passível de perdimento em favor da União (art. 119 c/c art. 91,
caput
, II, “a” e “b”; b) não se tratar de proveito do crime (art. 121 do CPP); c) a coisa apreendida não mais interessar ao processo (art. 118 do CP); d) certeza da propriedade da coisa (art. 120,
caput,
do CP).

Tocante ao produto do crime, pode ser este direto (
producta sceleris
), decorrente do resultado imediato do crime, ou indireto (
fructus sceleris
), o qual seria o proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto direto da infração penal.

No caso em análise, verifica-se que não é possível proceder à restituição do veículo, uma vez que não há prova suficiente da propriedade e da origem lícita deste.

De início, salienta-se a dúvida razoável com relação à propriedade do bem, como apontado pelo Ministério Público

[...]

Some-se a isto o fato de que o
Parquet
mostra uma fotografia de
JOSEPH IBRAHIM KHARGY JÚNIOR
recebendo o veículo novo na concessionária e tem-se como manifesta a dúvida acerca da propriedade e origem lícita do veículo.

Assim, muito embora a defesa tenha alegado a ausência de imputação de lavagem de dinheiro ao réu acima mencionado, fato é que esta circunstância não elide a possibilidade concreta de ocultação patrimonial, uma vez que é prática comum entre os integrantes de organizações criminosas o registro de bens em nomes de terceiro para diversos fins – inclusive para evitar o perdimento.

Nesse sentido, verifica-se da denúncia juntada no ID 210521199 do processo n° 1018277-64.2025.8.11.0042 que o próprio acusado afirma utilizar as pessoas de seus familiares para realizar transações financeiras,

[...]

Dessa forma, ante a fragilidade probatória que acompanha o pleito e os indícios de que o bem não pertence de fato ao ora requerente, mas sim ao seu filho JOSEPH IBRAHIM KHARGY JÚNIOR,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, vez que não preenchidos os requisitos legais para a restituição da coisa apreendida.
”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
ID 333062448)

Pois bem.

A audiência de instrução probatória [na ação penal
1018277-64.2025.8.11.0042]
está designada para 15.4.2026 (PJE no
1018277-64.2025.8.11.0042
– ID 226386134).

O Juízo singular
indeferiu o pedido de restituição do automóvel [Toyota Corolla Altis, cor prata, ano 2024, Renavam
01408146492, Chassi 9BRB33BE5R2214390, placa SPR 5E08], ao considerar que a existência de
“fotografia de Joseph Ibrahim Khargy”
[filho do apelante],
“recebendo o veículo novo na concessionária”
, revela
“dúvida acerca da propriedade e origem lícita do veículo”
(
ID 333062448).

Essa conclusão está corroborada por mensagens enviadas via aplicativo de mensagens whattsapp por Joseph Ibrahim Khargy Júnior [filho do apelante], das quais se extrai que sua “conta bancária estava bloqueada” razão pela qual estaria movimentando dinheiro por intermédio de familiares e áudios sobre a compra do
Corolla Altis, cor prata,
placa SPR 5E08 [“áudio no 1007:
... semana que vem tô lá em Cuiabá, vou ter que voltar porque vou comprar outro carro; aí semana que vem vou tá lá em Cuiabá”; “
Áudio no 1139
: ... Montando um som no meu Corolla”
], consoante se extrai do
Relatório Final no 2025.12.11835 (PJE 1o grau no 1018277-64.2025.8.11.0042 – ID 208139557), a ensejar dúvidas sobre a propriedade e origem licita do bem.

Em seu turno, o filho do apelante [Joseph Ibrahim Khargy Júnior] foi denunciado por organização criminosa, mas
o órgão do Ministério Público de primeiro grau asseverou que há
“necessidade de prosseguimento das investigações”
, tendo sido requisitada a instauração de inquérito policial complementar para apurar a prática de outros crimes
(
PJE 1o grau no 1018277-64.2025.8.11.0042 – ID 210521199), notadamente a lavagem de dinheiro oriundo da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a apreensão do bem [...] encontra-se devidamente justificada, devendo aguardar a finalização da ação penal, a fim de se verificar a inexistência de qualquer interesse público na restrição do bem objeto de apreensão”
(ID 343135874).

Para o sequestro de bens móveis e imóveis,
“bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita”
(CPP, art. 126, c/c art. 132) ou de que seja objeto/instrumento de crime (CP, art. 91, II, ‘b’). Isso porque, [o sequestro]
“ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição – adquiridos com os proventos da infração – e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal”
(STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021).

A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (CPP, art. 119 e art. 120,
caput
;
(STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019);
desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Aplicáveis julgados do c. STJ:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea ‘b’ e §§ 1o e 2o, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

Noutro giro, a alegada condição de terceiro de boa-fé pressupõe análise
exauriente, pelo juiz natural da causa,
após a instrução probatória, acerca da propriedade e origem lícita do bem. Isso porque, a restituição das coisas apreendidas
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem”
(STJ, RMS 59.730/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 6.5.2019).

Neste momento,
reconhece-se o interesse processual sobre o bem, sobretudo porque, se comprovado que
o bem foi obtido como
“produto do crime ou [...] constitua proveito auferido pelo agente com a prática criminosa”
, estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’).

Por outro lado, verifica-se que o automóvel [
Toyota Corolla Altis, cor prata, ano 2024, Renavam
01408146492, Chassi 9BRB33BE5R2214390, placa SPR 5E08
] está apreendido desde 10.9.2025 [aproximadamente 6 (seis) meses]
, situação que pode gerar perecimento decorrente da falta de funcionamento (disponível em:
https://www.youse.com.br/blog/auto/problemas-carro-parado-por-muito-tempo
), de modo que o depósito (CPP, art. 120, § 4o) evitaria
“
a depreciação do bem”
(TJMT, AP 10976/2017 – Primeira Câmara Criminal – 21.6.2017), notadamente porque o depositário possui obrigação de
“guarda e conservação [...], cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence, bem como restituí-la (...) quando o exija o depositante”
(CC/2002, art. 629; TJMT, AP 0039123-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –13.12.2018).

Assim sendo, afigura-se pertinente
nomear o apelante como fiel depositário do bem
[
Toyota Corolla Altis, cor prata,
placa SPR 5E08
],
até decisão do Juízo singular sobre a restituição definitiva ou perdimento.

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Não seria razoável e nem proporcional negar [...] a fruição do [...] bem móvel, até que se conclua pelo seu perdimento ou restituição definitiva, pois tal providência não compromete a eficácia de eventual sentença penal condenatória. Pelo contrário, quando e se for decretado o seu perdimento, o veículo ainda estará em condições de ir a leilão e ser arrematado por um preço razoável.

Ademais, até lá, os impostos incidentes sobre o bem estarão sendo pagos, o que não aconteceria caso o veículo permanecesse apreendido.”

(MS 1027437-79.2024.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Relator Des Luiz Ferreira da Silva – 11.4.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para nomear o apelante [
JOSEPH IBRAHIM KHARGY
] como depositário da
Toyota Corolla Altis, cor prata, ano 2024, Renavam
01408146492, Chassi 9BRB33BE5R2214390, placa SPR 5E08
, mediante termo de responsabilidade (CPP, art. 120, § 5o), para assegurar a conservação do automóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026